Tribunal: STF
Processo: HC 82905
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REUNIÃO DE PROCESSOS INVESTIGATÓRIOS
 NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVENÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO
DE TEMPESTIVA EXCEÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO INDEMONSTRADO.
A
competência firmada por prevenção é relativa. Não havendo sido
oposta a tempestiva exceção, está preclusa a alegada incompetência
do Ministro relator, máxime se não se demonstra o prejuízo advindo
do ato impugnado.
Ordem indeferida.